Tribunal: TJMT
Processo: 1009359-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009359-76.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: ILMA MOREIRA DA SILVA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da ação ordinária de cobrança das diferenças salariais oriundas da URV proposta por Ilma Moreira da Silva, fixou o valor dos honorários periciais e determinou que procedesse ao seu recolhimento.
Assegura que “o perito foi nomeado e intimado, tendo sido fixado o valor de seus honorários, para pagamento pelo Município de Cuiabá no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), sem ter aberto prazo para oitiva deste ente público”. Logo, nula é a decisão por ofensa ao artigo 465, § 3o, do Código de Processo Civil.
Assevera que “não deu causa a nomeação do perito [...] não se manteve inerte apresentando todos os documentos elucidativos”, bem como que “convém a parte autora arcar com o pagamento da perícia, seja por ter sido a mesma que requereu e por ser ônus constitutivo do seu direito”.
Afiança que “a perícia deve ser realizada por entidade pública ou, no caso, a própria contadoria judicial, bem como outra entidade responsável pela realização da perícia”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A realização de perícia contábil se faz necessária para aferir a (in) existência de defasagem salarial decorrente da implantação da URV.
Nestas condições, com base nos artigos 465 e 466 ambos do CPC e item 2.18.10, do Provimento no 02/2009/CGJ, nomeio como perito judicial o contador Gerson Fanaia Pereira, endereço profissional Av. Haiti, 193, apto 1803 – Ed. Clarice Lispector – Jardim das Américas, Cuiabá, (65) 99981-0779, (65) 3023-5412, (65) 3023-5415, e-mail: fanaiar@terra.com.br, que servirá com zelo e cuidado, independentemente de compromisso.
Faculto ao município executado a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o do CPC). A exequente já apresentou quesitos (f. 166).
Nos termos do art. 470, II/CPC apresento quesitos do Juízo: 1. Por ocasião da restruturação, houve reposição, total ou parcial da defasagem apurada em razão da aplicação da Lei no 8.880/1994? 2. Há defasagem pendente de incorporação? Em caso de confirmação, indicar detalhadamente o percentual e o valor devido.
Com respaldo na Resolução no 232/2016/CNJ, fixo honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais).
Intime-se o perito judicial para, no prazo de até 05 (cinco) dias, manifestar objetivamente sobre a nomeação e informar data e horário para a perícia técnica/contábil.
O laudo pericial deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias a contar da realização da perícia técnica/contábil.
Os assistentes técnicos ofertarão, caso queira(m), seus respectivos pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação das partes referente a apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1o).
No mesmo prazo, expeça-se a RPV em favor do perito judicial, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) referentes aos honorários periciais, para o executado (Município de Cuiabá) efetuar o pagamento no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3o, II/CPC), pena de anuência tácita com sequestro de valores via Bacenjud.
Apresentado o laudo pericial e certificado o depósito pelo executado, expeça-se o alvará para levantamento do valor correspondente aos honorários periciais em favor do perito nomeado. [...]. (Id. 40670484, fls. 35/36).
Verifica-se que o juízo nomeou perito, todavia não o intimou para apresentação de proposta de honorários, visto que os fixou previamente, a contrariar o disposto no artigo 465, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Essas, as razões por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão quanto à fixação, de ofício, do valor dos honorários periciais, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator